Tribunal: TJMT
Processo: 1006908-93.2022.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006908-93.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO OSNIR DE SOUSA ROMAO - CPF: 021.730.131-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DENISSON NASCIMENTO COSTA - CPF: 781.229.373-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DOS SANTOS FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 281.751.742-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO
TENTADO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NA
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL
DO APELANTE
, NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO
.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA NA DENÚNCIA
.

CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.

2.
POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA OU SUA REDUÇÃO. VIABILIDADE DO PEDIDO SUBSIDIARIO. CAPACIDADE ECONÔMIC
O-FINANCEIRA
REDUZIDA DO APELANTE. MONTANTE DESPROPORCIONAL. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição d
o
apelante pelo crime patrimonial sob o argumento de que não há prova da
sua
participação ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos de convicção jungidos nestes autos
, sobretudo a
confissão
extrajudicial
do apelante
, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria ou da aplicação, a favor
d
o
recorrente
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2.
Considerando a gravidade das ações e o temor sofrido pelo ofendido, mas a diminuta capacidade econômica do apelante, é imperativa a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.

3. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco
Osnir
de Sousa Romão
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Penal n.
1006908-93.2022.8.11.0037
, condenando-
o
pela prática do crime de
tentativa
de
roubo (art. 157,
caput
,
c/c
art.
14, II,
do Código Penal), à pena de
2
(
dois
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial
aberto
, 6
(seis) dias-multa, no valor de 1/10 (um décimo) do
salário mínimo
vigente à épo
ca dos fatos, assim como à indenização no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).
A
aludida
pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em “
prestação de serviço à comunidade ou a
entidades públicas a ser prestado perante a Secretaria Municipal de Obras (art.

43, IV, CP) e prestação pecuniária no valor de 01 (um)
salário mínimo
(art.
43, I, CP)
”
.

O
apelante, nas razões encontradiças no ID
173187229
, postula (i
)
sua

absolvição, sob a alegação de que as provas produzidas são insuficientes para embasar a sentença condenatória, almejando a aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

E
, subsidiariamente, (
ii
) o afastamento da condenação à reparação de danos à vítima ante à inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução do feito, ou

a redução do seu valor.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
173187232
, requer o desprovimento do
presente
recurso
, linha intelectiva que foi adotada pela
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
174461179.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
173187185
, narra os fatos desta forma:

[...]
Segundo restou apurado, na data dos fatos o denunciado FRANCISCO se dirigiu até as imediações do
Bairro Distrito José Alencar, com o propósito de praticar o crime de roubo.

Infere-se dos autos, que a vítima
Antonio
Carlos estava no interior do caminhão, quando o denunciado
FRANCISCO anunciou o assalto e rendeu a vítima com o uso de uma arma de fogo.

Ressai dos autos, que a vítima reagiu e entraram em luta corporal, sendo que o denunciado FRANCISCO

saiu correndo e entrou em um veículo branco, evadindo do local em alta velocidade.

Foi apurado, que no local se encontravam diversos caminhões estacionados, e foi avistado pelos motoristas

que estavam nas proximidades que o veículo branco estava com uma lanterna quebrada.

Consta também dos autos que, os integrantes da Polícia Militar foram acionados a respeito da ocorrência do

fato delituoso em questão e se dirigiram para o local, contudo, durante o percurso visualizaram um veículo

com as mesmas características repassadas pela vítima e deram dada ordem de parada, porém, o investigado

FERNANDO APOLINÁRIO DAS NEVES, que conduzia o veículo, não
obedeceu as
ordens de parada e

entrou na cidade pela Avenida 12 de Maio em alta velocidade.

Foi apurado ainda, que a equipe policial fez o acompanhamento do veículo pela cidade e, após lograr êxito

em abordá-lo, o denunciado FRANCISCO levou a mão em direção à cintura aparentando sacar uma arma
,
assim, o agente policial efetuou um disparo de arma de fogo para cessar a injusta agressão, sem, contudo,

atingir os suspeitos, que foram presos em flagrante delito.

Por fim, foi apurado que o denunciado confessou a prática delitiva no momento da abordagem e perante a

Autoridade Policial (Num. 94117542 - Pág. 2/3), bem como no local do crime foi encontrado um cartão
bancário pertencente a FRANCISCO OSNIR DE SOUZA ROMÃO.
[...]

A existência material do crime de roubo narrado na denúncia está lastreada
nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID 173186196);
B
oletim de
O
corrência n. 2022.232327 (ID 173186198);
e
termo de exibição e apreensão (ID 173187152);
bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

Não obstante
o
apelante
, em juízo,

afirme não se lembrar do ocorrido, bem como
negue a prática do ilícito narrado na denúncia, aduzindo
, em suas razões recursais,
que não foram produzidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, provas suficientes de autoria, é imperativo reconhecer que
as
suas alegações ficaram isoladas nestes autos, não havendo, pois, como se falar em absolvição por fragilidade probatória, com também aplicação, em seu favor, do princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito,
infere-se
destes
autos que na fase investigativa,
Francisco
Osnir

confirmou a prática delitiva, aduzindo que estava passando por dificuldades financeiras e visava subtrair a carga do caminhão da vítima, consistente em fardos de algodão, consoante se infere da transcrição de seu
interrogatório
vazado nos seguintes termos
:

[...]
QUE o interrogado relatou que está passando por um momento difícil na vida , com pensão atrasada, aluguel atrasado e que devido a essa situação resolveu praticar esse delito; QUE segundo o interrogado pediu carona para FERNANDO APOLINARIO DAS NEVES, até este município; QUE resolveu parar na algodoeira e por lá ficou escondido até achar uma oportunidade para praticar o assalto; QUE anunciou o assalto contra a vítima ANTONIO CARLOS DA SILVA, quando o mesmo estava dentro do caminhão falando ao celular; QUE após render a vítima , tentou entrar em contato com os "
pessoias
" lá de Rondonópolis para ajudar no delito
(que o interrogado não quis citar os comparsas, dizendo que caso fale, sua família inteira correra risco de vida); QUE certo momento a vítima reagiu segurando o revolver e ficaram por alguns minutos em luta corporal, até que o suspeito resolveu largar a arma e fugir do local; QUE segundo o indiciado, a arma ficou com a vítima no caminhão; QUE questionado sobre o carro que estava lhe aguardando para fugir, o interrogado afirma que ligou para FERNANDO para que fosse lhe buscar no local, pois o assalto havia sido um fracasso; QUE segundo o interrogado, FERNANDO não sabia que ele estava vindo para este município para praticar o roubo; QUE FERNANDO ficou assustado e que para que FERNANDO fosse lhe buscar, o mesmo teve que ameaça-lo; QUESTIONADO sobre a peteca de maconha encontrada no veículo, o mesmo afirma desconhecer a quem pertence essa droga, alegando não ser dele;
QUE o interrogado afirma que tinha interesse na carga que era fardos de algodão,
não
querendo relatar mais nada sobre o ocorrido
; [...]

(ID 173187159)
Destacamos.

A
vítima Antônio Carlos da Silva, em juízo, narrou com detalhe a dinâmica dos fatos,
consignando que foi abordado pelo apelante quando estava estacionando o caminhão que conduzia, tendo
, Francisco

Osnir
,
anunciado o assalto
e ordenado que se deitasse no banco do caminhão. Entretanto,
durante a execução

do delito em questão
,
o ofendido se
aproveitou de um momento de distração do seu
agressor
e
reagiu, desferindo

um chute no peito
dele
,
que
caiu ao chão
e
fug
iu

em
veículo

Corsa, de cor Branca, que foi identificado pelos demais caminhoneiros que estavam

no local
.

Veja
m
-se

estes trechos do depoimento do ofendido
:

Vítima: Isso,
eu
tava
na algodoeira
,
tava
no telefone
, tinha muito caminhão, tinha 20 caminhão mais ou menos,
ai chegou o rapaz, eu fiquei sem entender direito,
dai
ele mandou, insistiu na conversa e mandou eu deitar no banco, deitar no banco que era um assalto que eles levar o caminhão, eu fiquei meio sem entender
, que eu
tava
conversando no telefone, ai ele mandou eu desligar o telefone, ai
ele subiu no estribo e mandando eu deitar e ficar quieto que vinha outro motorista para levar o caminhão
;

Promotor de Justiça: Ele estava armado?

Vítima: Rapaz, armado ele deveria tá, porque ele falou para mim se eu não
deitasse ele
iria me matar;

Promotor de Justiça: Mas o senhor chegou a ver a arma ou não?

Vítima:
Ai
, ele
tava
com alguma coisa na mão, eu
tava
do lado que não pega luz, na sombra, alguma coisa ele
tava
na mão, agora não deu para saber direito o que que era, (...) ele continuou insistindo para
mim
ficar deitado que ia um motorista para retirar o caminhão, só que o motorista demorou. Quando passou uma caminhonete (...) ele ficou meio assustado e pegou o telefone e foi ligar para o companheiro dele, ai foi aonde eu não tive outro jeito, falei eu tenho que escapar de qualquer jeito
, ai reagi, empurrei ele de cima do estribo lá, ai ele caiu para baixo, ai nisso já tinha um outro motorista que passou de caminhonete lá, ai já viu um movimento diferente, ai eu não sei mais de nada dele
, eu só sei que eu fiquei com o dedo, com um
cortinho
no dedo mais no braço (...);

Promotor de Justiça: Ficou claro ali que no assalto ele queria levar o seu caminhão né?

Vítima:
É, ele falou para mim na hora lá, que ele ia levar o caminhão, mas na delegacia (...) o objetivo deles era a carga,
ai
não sei, mas para mim ele falou que era o caminhão;

Promotor de Justiça: O segundo rapaz, esse suposto motorista o senhor não chegou a ver né?

Vítima: Não, não, só um lá, o outro não apareceu lá (...);

Promotor de Justiça: Ele fugiu no carro branco;

Vítima: É, no carro branco. Ai o carro, quem identificou o carro foram os outros motoristas que viram, ele entrando no carro sentido a Barra do Garças e depois voltaram para trás, o carro foi fácil de identificar, pois tinha uma lanterna queimada do lado direito [...]

Os
policiais militares
que atenderam a ocorrência,

Denisson
Nascimento Costa
e
Fernando dos Santos Freitas, em juízo, narraram que foram acionados para apurar uma tentativa de rou
bo na BR-070
,
e que o suspeito teria fug
ido
em um veículo Corsa de cor branca, com a lanterna quebrada. Em diligências, se depararam com o
citado
veículo, que não atendeu a ordem de parada, razão pela qual passaram a persegui-lo e, já na cidade, conseguiram
abordar o condutor e o passageiro – ora apelante – que confessou a
prática do delito em questão
. Além disso, ele
portava uma chave
Mixa
[ferramenta utilizada
para
abrir fechaduras e cadeados com rapidez e facilidade].

Como se sabe, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais na hipótese em que tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
em
incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que
harmônicos
com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Não fosse
isso
suficiente,
embora
o apelante argumente
,
em suas razões recursais
,
que a vítima não foi capaz de lhe reconhecer com certeza,
transcreve-se abaixo a concatenação fática
feita
pelo sentenciante
nos
seguintes termos:

[...]
22.
Assim, verificam-se dos depoimentos dos policiais militares, os quais ouvidos em juízo confirmaram os relatos da fase inquisitiva, ou
seja, mencionaram que na data do fato foram acionados e comunicados a respeito

da ocorrência do delito e assim iniciaram diligência com o intuito de localizar o

veículo cujas características foram apresentadas perante a polícia militar como

sendo um veículo Corsa, de cor branca, com uma das lanternas quebrada, como

sendo aquela utilizada na fuga pelo acusado e seu comparsa.

23.
Diante disso, os policiais militares realizaram as

diligências pertinentes, tendo localizado então o veículo em questão, e quando da

abordagem tanto o Fernando quanto
Denisson
relataram que estava em poder do

acusado em sua bolsa uma mixa e, além disso, ambos os policiais relataram que foi
encontrado no local do fato um cartão de crédito de propriedade do acusado.
[...].
(ID
173187219)

Vê-se, pois, que

o

apelante
não logrou êxito em desconstituir a prova contida nestes autos, porquanto, pelo que
foi exposto
alhures, a
sua
versão exculpatória se revela, além de desacompanhada de qualquer indício de prova, incongruente e inverossímil.

Isso porque
, a negativa de autoria sustentada pel
o
apelante quanto à prática do crime de
tentativa de
roubo
em alusão
não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam sua condenação, não sendo demais reiterar que
esta
encontra amparo, sobretudo, nos depoimentos da vítima, aliados à delação extrajudicial
de Francisco

Osnir
, como também aos
depoimentos prestados pelos agentes de segurança
na segunda fase da persecução penal
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim
,

não obstante seja vedada no ordenamento jurídico pátrio

a prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial (art. 155 do Código de Processo Penal), esse não é o caso dos autos, porque como foi visto alhures, os elementos probatórios colhidos na fase administrativa foram confirmados na fase judicial,
at
ribuindo
a
o

apelante a
prática do
roubo
tentado
descrito na exordial acusatória.

A
liás,
em casos análogos, este Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – ELEMENTOS DE PROVAS – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual,
em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova
, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

[...]

(
TJMT -
N.U 0000071-33.2016.8.11.0010,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022,
Publicado
no DJE 31/01/2022).
Destacamos

[...] APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, MENOR IMPORTÂNCIA, COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – CONFISSÃO DO ADOLESCENTE INFRATOR E CONFISSÃO – ENVOLVIMENTO NO ROUBO – PREMISSA DO TJMT – PRÉVIO AJUSTE, DIVISÃO DE TAREFAS – AUTORIA – ATRIBUIÇÃO – JULGADOS DO TJMT - CORRUPÇÃO DE MENOR – DELITO FORMAL – PARTICIPAÇÃO DO MENOR – CONFIGURAÇÃO DO DELITO – STJ – CONDENAÇÕES MANTIDAS – CULPABILIDADE – COMPORTAMENTO DO RÉU – ENTENDIMENTO DO STJ – DUAS CAUSAS DE AUMENTO – AUTORIZAÇÃO UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE – ENUNCIADO CRIMINAL N. 32 – FRAÇÃO DE 1/6 – RAZOÁVEL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PENA-BASE REDIMENSIONADA – CONCURSO FORMAL ROUBO (DUAS VEZES) E CORRUPÇÃO DE MENOR – FRAÇÃO 1/5 – PREMISSA DO STJ – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPROVAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“A negativa de autoria do delito,
dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la
, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável, seja pela
delação de corréu na fase extrajudicia
l
, que narrara, com riqueza de detalhes, o modus operandi engendrado na ação criminosa, seja pelo
depoimento das próprias vítimas
.
” (TJMT.
Ap
115000/2017)

[...]

(
TJMT -
N.U 1000776-07.2021.8.11.0085,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 14/06/2022).

Destacamos

Por guardar pertinência com a temática, é necessário salientar, também, que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no
já citado
art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o juiz exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, principalmente em hipótese como a discutida nestes autos em que o posicionamento adotado pe
lo
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pel
o
apelante.

N
o que alude à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do
decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido
.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).
Destacamos

Por derradeiro, e
m relação ao pedido de exclusão da indenização fixada em favor da vítima ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, tem parcial razão o apelante.

No ponto que interessa, eis a fundamentação lançada pelo sentenciante:

[...]

III - DA REPARAÇÃO DOS DANOS A VÍTIMA

38. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de

Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da

prolação da sentença penal condenatória o juiz, fixará valor mínimo para a

reparação dos danos causados pela infração.

39. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo

reconhecimento do dever de indenizar do réu das vítimas em razão de sua conduta

e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou graves

danos materiais e abalos às vítimas e que deve ser ressarcida conforme determina o

dispositivo legal mencionado alhures.

40. Tomadas tais considerações acima e considerando

os prejuízos sofridos pela mesma, entendo como valor mínimo para a reparação a

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a vítima, que a fixo de forma
definitiva.
[...]
(sentença - ID
173187219
)

No que diz respeito ao

pleito objetivando o
afastamento da indenização
arbitrada pelo juízo de primeiro grau
por violação ao contraditório, denota-se
destes
autos que
consta pedido expresso na denúncia
e em alegações finais
visando a condenação do apelante ao pagamento de reparação dos danos sofridos pela vítima. Aliás, os precedentes invocados nas razões recursais são justamente nesse sentido, isso significando dizer que a condenação em dano moral pressupõe pedido na denúncia e possibilidade de produção de provas.

Destarte,
na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual,
e nas
alegações finais,
a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitada
à

sua defesa
, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não foi dada
à sua defesa a
oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Aliás, nesse sentido, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 387, IV. DO CPP. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DE VALOR A SER FIXADO.

1. "
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (
AgRg
no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe
03/03/2022
)
.

2. Ademais, conforme afirmado pelo Tribunal de origem, "o valor fixado pelo juízo a quo - de três mil reais, baseado nas declarações judiciais da vítima - divergiu do termo de avaliação realizado em delegacia e do depoimento extrajudicial do ofendido (segundo os quais o prejuízo foi na ordem de R$ 1.300,00)", ressaltando a sentença, outrossim, que houve impugnação específica da defesa sobre o ponto, não havendo falar-se em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, ainda, na ocorrência de prejuízo processual, mormente porque houve uma redução do quantum condenatório.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp n. 1.973.602/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9.8.2022 e publicado no
DJe
de 15.8.2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REGULARIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É ônus do agravante impugnar os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do agravo regimental, a teor da Súmula n. 182 do STJ.

2.
Não ofende o contraditório e a ampla defesa a imposição de indenização por danos materiais pelo Juiz sentenciante, desde que haja sido pleiteada na denúncia e dada oportunidade à defesa de se manifestar a respeito, como na espécie
.

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(
AgRg
no REsp n. 1.976.828/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 29.3.2022 e julgado no
DJe
de 1.4.2022)
Destacamos

Além disso, não se pode olvidar, que
conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada pela conduta do agente, aliada ao dano material e psicológico à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante, em decorrência da ação criminal pela qual foi condenado.

Por conta disso
,
é
imperativo

reconhecer
que a sentença condenatória está bem fundamentada
, também,
neste capítulo, no qual o magistrado ressaltou o abalo sofrido pela vítima decorrente do temor da conduta delitiva, vez que foi subjugada
durante a noite, em seu ambiente de trabalho [caminhão]
.

Por conseguinte
, tendo em vista que o pedido de indenização consta na denúncia
e nas alegações finais, bem como que
foi permitido o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – na hipótese, não cabe
cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de dano moral em favor da vítima.

Entretanto, no que diz respeito à redução do valor da indenização, assiste razão ao apelante.

Deveras
, impende registrar que as ações do apelante têm uma gravidade e nível de dano psicológico consistentes. A
demais
, deve ser levada em conta sua capacidade econômico-econômica, como também da vítima, que são pessoas simples e de baixa renda, fatores esses que justificam a mitigação do valor indenizatório, sob pena de tornar impossível a efetivação de tal comando judicial.

Ademais disso, a
vítima,
quando
inquirida em juízo, afirmou que
nenhum bem seu foi efetivamente subtraído
, ao passo que o apelante afirmou
ter cometido o delito em questão justamente por estar enfrentando dificuldade financeira
, razão pela qual se mostra desarrazoada a fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Desse modo,
visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero, deve ser reduzido para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) o valor
da indenização
a ser pag
a
por ele para a vítima.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Francisco
Osnir
de Sousa Romão

para reduzir o valor da indenização para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023